Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINISTRO. VEÍCULO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERCEIRO CAUSADOR DO DANO. RESSARCIMENTO À SEGURADORA.1 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Considerando que o sentenciante analisou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita.2 – Preliminar. Prescrição. A pretensão fundada em responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, que tem natureza extracontratual, obedece ao prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, o qual não transcorreu.3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira. Presunção de culpa. O art. 28 do Código de Trânsito faz presumir a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente. Ante a ausência de provas em sentido contrário, é de se reconhecer a culpa do apelante, que colidiu na traseira do veículo da segurada (Acórdão 1417303, 07118703620178070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). 4 – Seguradora. Direito de regresso. Consoante dispõe o artigo art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Demonstrada a quitação da indenização pela seguradora, é escorreita a sentença que condenou o réu, apelante, a ressarcir o valor correspondente.5 – Recurso conhecido, mas não provido.